Tribunal: TJMT
Processo: 1000912-74.2023.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000912-74.2023.8.11.0039
APELANTE: JHONATHA MONTANHERI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIDADE FALSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. DELITO DE IDENTIDADE FALSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ATRIBUIÇÃO DE FALSO NOME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Jhonatha Montanheri contra sentença da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e 3 meses de detenção pelo crime de identidade falsa (art. 307 do Código Penal).
A defesa pleiteia:
Quanto ao crime de tráfico de drogas: (i) a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (ii) subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).
Quanto ao crime de identidade falsa: (iii) o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando o direito à autodefesa.
O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (iii) se a conduta do apelante no crime de identidade falsa é atípica em razão do direito à autodefesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável, pois a apreensão de 298 porções de cocaína, embaladas individualmente para venda, aliada ao depoimento de testemunha que confirmou a intenção de comprar entorpecentes do réu, demonstra a destinação comercial da droga. O testemunho de policiais que participaram da prisão também corrobora a traficância, sendo provas idôneas para embasar a condenação.
A aplicação do tráfico privilegiado é incabível, pois o réu demonstra vínculo com o comércio de drogas, conforme relatos de testemunhas e registros policiais indicando sua residência como ponto de venda de entorpecentes. O benefício do §4o do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável quando comprovada a dedicação a atividades criminosas.
O crime de identidade falsa está configurado, pois o réu forneceu nome falso perante a autoridade policial com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar responsabilização penal. O STF e o STJ possuem entendimento consolidado de que a falsa identificação para ocultar antecedentes não se confunde com o direito à autodefesa, sendo conduta típica prevista no art. 307 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente indicam a destinação mercantil, corroborada por outros elementos probatórios.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas de que o réu se dedica à atividade criminosa, impedindo a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
A conduta de fornecer nome falso à autoridade policial para ocultar antecedentes criminais configura o delito de identidade falsa (art. 307 do CP), não se confundindo com o direito à autodefesa.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CP, art. 307.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1362524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.10.2013; STF, RE 640.139/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2011.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000912-74.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JHONATHA MONTANHERI - CPF: 061.775.931-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO CRISTOVAO - CPF: 851.516.021-87 (ASSISTENTE), DANIEL MENDONCA DA SILVA - CPF: 118.473.291-44 (ASSISTENTE), EMERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BUSS - CPF: 063.168.271-64 (ASSISTENTE), MANOEL ANTONIO MOREIRA JACINTO (ASSISTENTE), TASSIA OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 090.694.081-80 (ASSISTENTE), YARA GABRIELI BATISTA DA SILVA BARBOSA - CPF: 062.823.681-62 (ASSISTENTE), NELCI DE OLIVEIRA - CPF: 007.946.221-94 (ASSISTENTE), ALZIRA ROCHA - CPF: 871.626.601-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IDENTIDADE FALSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INDICAM DESTINAÇÃO MERCANTIL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. DELITO DE IDENTIDADE FALSA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ATRIBUIÇÃO DE FALSO NOME PARA EVITAR RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jhonatha Montanheri contra sentença da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e 3 meses de detenção pelo crime de identidade falsa (art. 307 do Código Penal).

A defesa pleiteia:

Quanto ao crime de tráfico de drogas: (i) a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (ii) subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006).

Quanto ao crime de identidade falsa: (iii) o reconhecimento da atipicidade da conduta, alegando o direito à autodefesa.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se o crime de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o delito de posse para consumo pessoal; (ii) se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas; e (iii) se a conduta do apelante no crime de identidade falsa é atípica em razão do direito à autodefesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio é inviável, pois a apreensão de 298 porções de cocaína, embaladas individualmente para venda, aliada ao depoimento de testemunha que confirmou a intenção de comprar entorpecentes do réu, demonstra a destinação comercial da droga. O testemunho de policiais que participaram da prisão também corrobora a traficância, sendo provas idôneas para embasar a condenação.

A aplicação do tráfico privilegiado é incabível, pois o réu demonstra vínculo com o comércio de drogas, conforme relatos de testemunhas e registros policiais indicando sua residência como ponto de venda de entorpecentes. O benefício do §4o do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável quando comprovada a dedicação a atividades criminosas.

O crime de identidade falsa está configurado, pois o réu forneceu nome falso perante a autoridade policial com o intuito de ocultar sua verdadeira identidade e evitar responsabilização penal. O STF e o STJ possuem entendimento consolidado de que a falsa identificação para ocultar antecedentes não se confunde com o direito à autodefesa, sendo conduta típica prevista no art. 307 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo próprio é incabível quando a quantidade e a forma de acondicionamento do entorpecente indicam a destinação mercantil, corroborada por outros elementos probatórios.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando há provas de que o réu se dedica à atividade criminosa, impedindo a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A conduta de fornecer nome falso à autoridade policial para ocultar antecedentes criminais configura o delito de identidade falsa (art. 307 do CP), não se confundindo com o direito à autodefesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CP, art. 307.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1362524/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.10.2013; STF, RE 640.139/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.10.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JHONATHA MONTANHERI
, em face de decisão proferida pela Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que o condenou como incurso nos artigos 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Lei de Drogas) e art. 307 do Código Penal, ao cumprimento das penas de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa e 03 meses de detenção.

O turno defensivo, pretende em suas razões recursais a desclassificação para a figura de usuário de drogas ou, subsidiariamente, aplicação do privilégio do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, e quanto ao delito de identidade falsa a atipicidade da conduta.

Ao apresentar as contrarrazões, o
parquet
rechaça as respectivas alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO DE DROGAS – TESE SUBSIDIÁRIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – DELITO DE IDENTIDADE FALSA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DIREITO DE AUTODEFESA – IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Sentença devidamente formulada e fundamentada. Delito de tráfico de drogas - Autoria devidamente comprovada – diligências – materialidade e depoimentos policiais. Tese de desclassificação incabível – requisitos de traficância devidamente presentes – desnecessidade de comprovação de mercancia. Tese subsidiária de tráfico privilegiado incabível – não preenchimento dos requisitos legais cumulativos – provas de dedicação a atividade criminosa. Delito de identidade falsa – Autoria e materialidade presentes – conduta dolosa e com finalidade específica de se evadir do distrito da culpa. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o réu/apelante foi prisão em flagrante, conforme boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, Laudo Pericial das Drogas no 531.3.10.9047.2023.119529-A01 e Laudo de Perícia Papiloscópica sob n.o 013/2023/GID/CRCAPOLITEC, e conforme Laudo Pericial no 123466987, foram encontrados 298 (duzentos e noventa e oito) porções de drogas, enroladas individualmente em plástico, no peso total de 67,278g, identificadas como sendo cocaína.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos.

A autoria delitiva da mesma forma, mostra-se indene de dúvidas.

O réu/apelante negou a traficância de entorpecentes.

As testemunhas Alzira Rocha e Luciano Cristóvão, policiais militares, quando ouvidos, relataram a droga apreendida foi encontrada em posse do acusado, a testemunha Manoel Antônio Moreira Jacinto, ao ser inquirido em juízo afirma que foi até a residência do acusado para comprar droga, somente não concluindo a compra em virtude da chegada da polícia.

Oportuno ressaltar que o entorpecente foi apreendido na quantidade de duzentos e noventa e oito porções (pó e pedras), envoltas individualmente em fragmentos de plástico (petecas) na residência do acusado, estrategicamente escondidas.

Essa quantidade, indisfarçavelmente não se destina ao consumo próprio.

Em tempo, ressalto que o depoimento dos policiais responsáveis pela operação, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes. (...).” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Ademais, caminha no mesmo sentido o Enunciado no. 08 do TJMT que estabelece:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Dessa forma, no que se refira a desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DO MP – RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – 2. RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA – GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. “Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1o). Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.” (TJMT, N.U 0004652-24.2018.8.11.0042).

2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. (TJMT – N.U 0004732-21.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 08/12/2021)

Dessa forma, não há falar em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Pretende o turno defensivo a aplicação do tráfico privilegiado, objetivando a diminuição da pena do réu.

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu, mostra-se que o réu se dedica às atividades criminosas, visto que a testemunha, Alzira Rocha, investigadora da Polícia Civil, relatou que somente se deslocaram até a residência do réu em razão de notícia anterior de que naquela residência ocorria o tráfico de drogas.

A testemunha Luciano Cristóvão, investigador da Polícia Civil, afirmou que haviam notícias de que aquele local se trataria de uma boca de fumo, e em um outro Boletim de Ocorrência de receptação, já constava essa menção ao fato de ali ser uma boca de fumo.

A testemunha Manoel Antônio, ao ser ouvido, afirmou que já comprou droga do réu/apelante naquela casa diversas vezes, e que o pagamento sempre se deu em espécie.

Diante desse quadro invariavelmente demonstra o seu vínculo com o tráfico de drogas.

Assim, constato o afastamento do recorrente/réu do referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao réu/apelante.

DA ABSOLVIÇÃO DO

DELITO DE IDENTIDADE FALSA.

Pretende o turno defensivo a absolvição do réu do crime de identidade falsa.

Observa-se dos autos que no dia 05 de junho de 2023 quando preso, o réu se identificou como Lucas Correia da Silva no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório N.o 2023.8.108198 (ID n.o 123466987/Pág.99-100), de igual modo em Audiência de Custódia realizada no dia 07/06/2023.

Posteriormente quando realizado laudo Papiloscópico pela POLITEC (013/2023/GID/CRCA-POLITEC), o apelante/réu foi identificado verdadeiramente como JHONATHA MONTANHERI.

Nesse sentido, verifica-se que o acusado fez uso de documento falso perante a Autoridade Policial.

A autoria é inconteste, pois, verifica-se pelos documentos produzidos na fase inquisitorial, que o acusado apresentou nome falso com a finalidade de que a ocorrência policial não fosse registrada em seu nome verdadeiro.

Durante a instrução processual verificou-se, pelas as informações constantes do Confronto Papiloscópico n.o 013/2023/GID/CRCA-POLITEC, que as impressões digitais constantes na Ficha Datiloscópica do indiciado “Lucas Correa Silva/Lucas Correira da Silva” eram idênticas as do identificado civil e criminalmente Jhonathan Montanheri.

O Supremo Tribunal Federal, tem firmado entendimento no sentido de que aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, deve ser sancionado pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, conforme:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. ART . 307 DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE.
FALSA IDENTIFICAÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. AUTODEFESA . INEXISTÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA DE FALSA IDENTIDADE.
SUBMISSÃO AO RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC E NA RESOLUÇÃO N . 8/2008 DO STJ. 1. Típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP) .
2. O Supremo Tribunal Federal - ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art . 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
3. Recurso especial provido exclusivamente para restabelecer a condenação do recorrido pelo delito de falsa identidade (art . 307 do CP), consoante o decisum de primeiro grau, mantido, no que não contrariar este voto, o acórdão a quo. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça .” (STJ - REsp: 1362524 MG 2013/0021696-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/10/2013, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2014 RSSTJ vol. 44 p. 327). (destaquei)

Dessa forma, não há como falar em atipicidade da conduta, e consequentemente, mostra-se inviável a absolvição do delito de identidade falsa, devendo sua condenação ser mantida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025